Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729355-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO MENEZES AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada limitou-se a deferir a busca e apreensão do veículo, sem adentrar nas possíveis abusividades contratuais. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 17:41:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador